Tribunal: TJES
Processo: 5035227-56.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035227-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATHAIDE ELIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DANILO OSMAR EPIFANIO CHISTE
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5035227-56.2023.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ATHAIDE ELIAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: DANILO OSMAR EPIFANIO CHISTE

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CAMBIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I , DO CC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada.

1. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança proposta por ATHAIDE ELIAS DE OLIVEIR em face de DANILO OSMAR EPIFANIO CHISTE, na qual alega que, recebeu diversos cheques emitidos pelo réu no valor total de R$ 13.099,00, porém, ao apresentá-los a instituição o título foi devolvido sob o fundamento de sustação. Assim, requer, a condenação do réu ao pagamento do valor exposto nas cédulas.

A sentença objurgada declarou a prescrição na forma do artigo 61 da Lei nº 7357/1985, julgando extinto o processo, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO incidente sobre a pretensão do requerente ATHAIDE ELIAS DE OLIVEIR relativa à reparação aos títulos juntados em id nº 35189459 e, via de consequência, declaro resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Recurso inominado interposto pela parte autora, alegando
error in judicando
da sentença recorrida, pois entende que o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é de 5 anos, nos termos do artigo 206, §5º, I do CC, e não 02 anos, conforme fundamentado no decisum pelo juízo a quo, razão pela qual requer seja afastada a prescrição, pugnando ao final, pela procedência dos pedidos.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, operou-se a prescrição da pretensão de cobrança de cheque, à luz do prazo previsto art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença dever ser anulada, para que seja promovido novo julgamento. Nas ações de execução tem-se a presunção de que o título se funda em obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783), de modo que, por força das características de autonomia e de abstração, a discussão da relação jurídica lastreadora do título executivo (
causa debendi
) só é admitida àqueles que participaram do negócio subjacente, sob pena de se prejudicar terceiros de boa-fé. Isto se dá porque a cambial passa a ter vida própria, sem qualquer subordinação jurídica à sua origem, ficando o novo tomador fora do alcance de qualquer exceção pessoal que o emitente/devedor pudesse opor ao primitivo beneficiário, ao passo que o portador, a partir disso, fica com o direito a receber o valor consignado na cártula.

Por sua vez, a partir da constatação de prescrição da pretensão executiva, é permitido ao portador do título o ajuizamento de ações de cognição, em que necessariamente deverá comprovar a causa debendi, consistente na existência e validade do negócio jurídico original.

No detalhe, é preciso pontuar que, ajuizadas no prazo de dois anos (Lei 7.357/85, art. 61) após a fluência dos prazos de apresentação (30 dias) e de cobrança (6 meses), a ação de locupletamento indevido por parte do devedor (emitente do cheque), de natureza cognitiva, ostenta a natureza cambiária e, por tal motivo, desonera o portador do cheque prescrito na demonstração da
causa debendi
(relação negocial subjacente), consoante já decidido pelo STJ (REsp nº 1.510.592/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Publicação: DJ 10/04/2015).

No entanto, após o prazo destacado (30 dias de apresentação + 6 meses de cobrança + 2 anos para ajuizar a ação de locupletamento indevido), a ação de cognição permitida ao portador do cheque é a ação causal, em que necessariamente deverá ser demonstrada a
causa debendi
. Com efeito, o liame entre o endossatário e o emitente é puramente cambial, mas, após o protesto ou findo o prazo de apresentação do título, os endossos são tratados como cessão civil (Lei Uniforme, art. 24), de modo que o endossatário somente pode utilizar o direito de crédito baseado no cheque em face de quem recebera.

No caso presente caso, conforme manifestado pelo autor em suas razões recursais, optou pela propositura da ação de cobrança, cujo prazo prescricional é quinquenal, consoante artigo 206 , § 5º , I , do Código Civil, existindo a necessidade da demonstração da
causa debendi
, de modo que se faz necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para citação do Réu para resposta, e instrução do processo na forma da lei 9099/95.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal, segue a mesma linha de racioncício aqui exposta, conforme os julgados abaixo:

“EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso Inominado n° 5001211-81.2021.8.08.0056 Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA
-
Turma Recursal - 5ª Turma” Julgamento: 30/09/2025
(Grifrei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO E AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL.
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL: CINCO ANOS. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº 5000483-35.2024.8.08.0056 - RELATOR(A): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Turma Recursal - 3ª Turma.” Julgamento: 08/08/2025
(Grifei)

Assim, no caso dos autos, verifico que os cheques foram emitidos no ano de 2019, o primeiro em 30/05/2019 e o último no mês 10/2019 (ID 20203163), sendo que a presente ação de cobrança foi distribuída em 07/12/2023, ou seja, antes de transcorrido o prazo prescricional de 05 anos. Por tais motivos, a anulação da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

5. DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada a instrução probatória e, posteriormente, seja proferido novo julgamento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “O prazo prescricional para ação de cobrança de cheque prescrito é quinquenal, conforme previsto no art. 206, §5º, I do CC”

Dispositivos relevantes citados
: artigo 206 , § 5º , I , do Código Civil, art. 61, Lei 7.357/85;

Jurisprudência relevante citada
: Processo n° 5001211-81.2021.8.08.0056 Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA - Turma Recursal - 5ª Turma” Julgamento: 30/09/2025 // Processo nº 5000483-35.2024.8.08.0056 - Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES - Turma Recursal - 3ª Turma.” Julgamento: 08/08/2025 //

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação da magistrada, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Igor Borba Vianna

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)